Tribunal: TJES
Processo: 5012373-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012373-08.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RUBENS ROSA SOARES
COATOR: 3 VARA CRIMINAL SERRA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE FUGA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, § 2º-A, I e II, § 7º, III, c/c art. 14, II, e art. 69, todos do Código Penal, além do art. 12, da Lei nº 10.826/2003. O impetrante sustenta ausência dos requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, desconstituição das provas na instrução processual e condições pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra fundamento na prova da materialidade, nos indícios suficientes de autoria e no perigo gerado pela liberdade do paciente, conforme arts. 312 e 313, I, do CPP. O
modus operandi
revela elevada gravidade concreta: após discussão, o acusado, embriagado, teria efetuado disparos de arma de fogo contra o tórax da companheira, perfurando-lhe o pulmão, além de agredir o filho que tentou intervir, fugindo em seguida sem prestar socorro. A tese defensiva de disparo acidental e ausência de
animus necandi
demanda análise aprofundada de provas, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
. O risco de fuga se confirma pela conduta de se esconder na residência de terceira após os fatos, o que justifica a custódia também para a garantia da aplicação da lei penal. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos. A gravidade efetiva do delito e o risco de reiteração delitiva tornam insuficientes as medidas cautelares alternativas do art. 319, do CPP. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, quanto à gravidade concreta da conduta e à fuga do distrito da culpa, como fundamentos válidos.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 313, I, e 315; CP, arts. 14, II, 69 e 121, § 2º, II, III, IV e VI, § 2º-A, I e II, § 7º, III; Lei nº 10.826/2003, art. 12.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 154.347/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 02.03.2022; STJ, AgRg no RHC 196.557/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18.09.2024; STJ, AgRg no HC 914.054/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 16.08.2024; STJ, RHC 100.446/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05.12.2018; STJ, AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 06.05.2022; STJ, HC 691.974/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13.12.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012373-08.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RUBENS ROSA SOARES

Advogado(s) do reclamante: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA, ROGER COSTA RODRIGUES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se
de

ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar,
impetrado em favor de
Rubens
Rosa Soares
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo da
3
ª
Vara
Criminal d
e Serra
, nos
A
utos

nº 0002271-96.2024.8.08.0048.

Conforme se depreende da inicial, o paciente foi denunciado e se encontra preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra o impetrante que os depoimentos acostados no inquérito policial e que deram ensejo à prisão preventiva do paciente, teriam sido inteiramente desconstituídos durante a instrução processual, especialmente pelo depoimento judicial da vítima e das testemunhas que presenciaram os fatos. Nessa medida, argumenta que, diante dos depoimentos judiciais, teria ficado comprovado que o disparo de arma de fogo se deu de forma acidental, restando afastada o
animus necandi.

O impetrante sustenta, ademais, que o paciente possui endereço certo, exerce trabalho honesto e não representa risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Salienta que a decisão que indeferiu o pedido da revogação da prisão preventiva teria se fundado na gravidade genérica dos fatos.

Diante desse contexto, requer,
liminarmente,

a

revogação
da
prisão preventiva do paciente.
Subsidiariamente, pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar a seu tempo concedida.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
15429863
, eis que pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“
[...]
No caso concreto,
n
o que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa manifestação inicial d
o
impetrante, verifico que
não
lhe
assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

De início, verifico que foi atendido o requisito de
admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal, tendo em vista que,
conforme denúncia,
se imputou
ao
paciente a suposta prática
das condutas descritas
no

art. 1
21,
§ 2º,
incisos II, III e IV (em relação à vítima Geovane Lopes da Silva), no art. 121, § 2º, incisos II, III, IV e VI, § 2º-A, incisos I e II, § 7º, inciso III (em relação à vítima Viviane Lopes da Silva), ambos
na forma do art. 14, inciso II,
todos
do Código Penal,
e art. 12, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do art. 69, do Código Penal
.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no
artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva d
o
paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica e da aplicação da lei penal, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No que concerne ao
fumus comissi delicti,
o magistrado
a quo
consignou
o que segue quanto
a
os indícios suficientes de autoria:

“
Conforme consta no APFD, policiais militares foram acionados em razão da ocorrência de um homicídio tentado. Na ocasião dos fatos, a vítima, companheira do autuado, informou que após uma discussão do casal, o autuado pegou uma arma de fogo e efetuou 02 disparos contra ela, sendo que seu pulmão foi perfurado. No mais, o filho da vítima foi intervir durante a discussão e também foi agredido. Os policiais, após ininterruptas diligências, lograram êxito em capturar o autuado que havia fugido após praticar o ato delituoso”.

Já na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, ora impugnada, o magistrado apreciou as alegações da defesa
no sentido de que
os
depoimentos acostados no inquérito policial teriam sido inteiramente desconstituídos durante a instrução processual.
Na ocasião, o magistrado
a quo
reiterou que a prova acostada aos autos indica que o paciente seria o autor das agressões contra as vítimas, registrando que a análise do
animus necandi
e da tese de disparo acidental
demanda
m
aprofundada análise probatória, que ser
ão
apreciada
s
no momento processual oportuno. Confira-se:

“
Com efeito, a análise dos autos revela que os laudos de lesões corporais apresentados indicam que o acusado foi o autor das agressões contra as vítimas. Ademais, foi confirmado que o acusado se apossou de uma arma de fogo, o que, em tese, demonstra a potencialidade lesiva de sua conduta.

Ainda que a defesa argumente a ausência de animus necandi e que o disparo tenha sido um "acidente", a questão da intenção do acusado, se era ou não matar, é matéria de mérito que demanda aprofundada análise probatória e não deve ser decidida neste momento processual. A fase instrutória ainda não se encontra concluída, sendo prematuro concluir pela ausência de dolo.

A gravidade concreta da conduta, configurada como tentativa de feminicídio, é elemento robusto a justificar a manutenção da medida extrema para garantia da ordem pública. A tese de que a
vítima não teme pela sua segurança e que o filho não se sente ameaçado, embora relevante em determinado contexto, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar diante do risco que a conduta do acusado representa à integridade física das vítimas e, por extensão, à coletividade. No presente caso, a necessidade de garantia da ordem pública é latente, considerando a gravidade dos fatos e a potencial reiteração delitiva.

Quanto às condições pessoais do réu, é entendimento já reiterado e consagrado do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada, bem como que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública (STJ - HC: 553396 MS 2019/0380686-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 03/02/2020)”.

Lado outro, da análise perfunctória dos depoimentos colhidos em audiência de instrução, depreende-se que o Policial Civil Herculano Antônio Morari Poleze manteve o teor do depoimento prestado na esfera policial, no sentido de que, após receber denúncias pelo CIODES quanto a uma possível tentativa de homicídio por arma de fogo, foi ao hospital em que a vítima estava, a qual relatou ter tomado dois tiros do acusado, sendo que seu filho, para defendê-la, entrou em luta corporal com o ora paciente. Segundo a testemunha, a vítima teria lhe relatado que ela e ora paciente brigavam às vezes e dessa vez ele efetuou os disparos de arma de fogo contra ela. Além disso, a testemunha registrou que participou da prisão do paciente, que, após os fatos, teria ido para a casa de uma ex-funcionária, salientando que, ao ser questionado, o acusado confessou ter efetuado os disparos contra a vítima, bem como informou que teria ido para a casa da sua ex-funcionária para descansar, uma vez que teria virado a noite toda acordado e bebendo.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prova acostada aos autos não é suficiente a afastar os indícios de autoria para fins de decretação e manutenção da prisão preventiva, sendo certo que, qualquer incursão mais aprofundada na prova, especialmente para analisar o dolo da conduta do paciente, deve ser realizada na própria ação penal e, conforme destacado pelo magistrado sentenciante, no momento processual oportuno.

Nesse particular, é indispensável registrar que é
por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração dos crimes que lhe são imputados, cujo exame aprofundado é inviável em sede de
habeas corpus,
vez que o referido remédio constitucional não se presta à análise exauriente de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“é
incabível, na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022.)”.

Assim, para a decretação da prisão preventiva houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria,
de modo que maior incursão quanto à prova da autoria por parte do paciente
e do seu dolo
se dar
ão
na ação penal respectiva
.

Prosseguindo, também houve a devida demonstração do
periculum libertatis,
especialmente diante
d
o
modus operandi
empreendido
e do risco de fuga do paciente.

Quanto ao
modus operandi,
depreende-se dos autos que
o paciente, munido de arma de fogo comprada anteriormente, após discussão com a vítima e sob efeito de bebida alcoólica, teria efetuado dois disparos de arma de fogo na direção de seu tórax,
tendo perfurado o pulmão da vítima, bem como teria agredido um filho da vítima que tentou intervir,
fugindo, em seguida, sem prestar socorro à vítima
. Essas circunstâncias, conforme bem elucidado na decisão impugnada, são suficientes
para demonstrar a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, revelando a necessidade de sua constrição cautelar como medida de garantia da ordem pública.

Cumpre registar que os fundamentos da decisão do juízo
a quo
estão em consonância com a iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo a qual
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
.
Confira-se:

[...]
2. A prisão preventiva foi adequadamente decretada e mantida na decisão de pronúncia, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, evidenciadas pelo modus operandi do delito, tendo em vista que o réu, agindo por motivo fútil e mediante recurso que tornou impossível a defesa das vítimas, se dirigiu à residência de sua ex-companheira, e, supostamente em razão do inconformismo com o término do relacionamento, efetuou vários disparos de arma de fogo contra o atual companheiro dela, contra o irmão deste e contra a ofendida, que estava grávida, e empreendeu fuga em seguida, deixando sem vida as duas primeiras vítimas, e ferindo a última.
A ação do agravante veio a provocar, ainda, a morte do filho que a ex-companheira esperava. 3. Destacou-se, ainda, a necessidade da custódia para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que o réu, embora tecnicamente primário, responde a outra ação penal pelos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. [...
]
(AgRg no RHC n. 196.557/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)

Não fosse o bastante, ao contrário da alegação do impetrante no sentido de que o paciente colaborou com a investigação, depreende-se dos autos que o paciente fugiu do distrito de culpa, se escondendo na residência de ex-funcionária, de modo que se revela acertada a decisão do magistrado
a quo,
que também fundamentou a prisão preventiva como forma de garantir a aplicação da lei penal, diante do risco de fuga do paciente.

No ponto, é relevante anotar que jurisprudência pátria já sedimentou que
“
A fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal, bem como justifica a contemporaneidade da medida em apreço" (AgRg no HC n. 914.054/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024)”
.

Ademais, em que pese a alegação de que uma das vítimas (esposa do paciente) não sente medo do paciente e que gostaria que ele voltasse para casa,
entendo pertinente consignar que não cabe à vítima o juízo de valor quanto à necessidade de prisão ou não do paciente, notadamente em razão d
a
sua situação de
hipervulnerabilidade
(RHC 100446/MG, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05/12/2018).

Por essas razões, evidencia-se que estão presentes, na espécie, os requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, não havendo ilegalidade na decretação da prisão preventiva ora em exame.

Q
uanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
e da primariedade d
o
paciente,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu.

Ademais, tem-se que, no presente caso, o magistrado ainda sopesou a existência de outros registros criminais por violência doméstica que constam em desfavor do paciente.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota
m
que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

Portanto, o decreto da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Portanto, ao menos n
o
presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores
d
a concessão da liminar.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
”.

Em idêntica orientação é a manifestação da douta Procuradoria de Justiça no id.
15407063
.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória, 5 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)